Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008997-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARTUR SILVA CARVALHO JUNIOR - CPF: 750.216.171-68 (AGRAVANTE), MARGARETE SOUZA GODOI - CPF: 006.861.081-59 (AGRAVADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS SUBSTITUTIVAS. PROTEÇÃO DO NOME DA EX-COMPANHEIRA.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou ao requerido a transferência de veículo automotor para seu nome, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como a adoção de medidas administrativas perante o DETRAN, em ação decorrente de dissolução de união estável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível impor a transferência imediata de veículo gravado com alienação fiduciária; (
ii
) saber quais medidas são adequadas para resguardar a parte autora diante da permanência do registro do veículo em seu nome e do uso exclusivo pelo réu.

III. Razões de decidir

3. A alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel ao devedor fiduciante, permanecendo a propriedade plena com a instituição financeira, o que impede a transferência registral sem quitação do débito ou anuência do credor.

4. A imposição de obrigação impossível, dependente de terceiro, revela-se incompatível com o sistema processual, afastando a incidência de multa coercitiva nessa hipótese.

5. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes evidencia o dever do agravante de assumir integralmente os encargos do veículo, impondo-lhe a adoção de medidas para regularização da titularidade contratual.

6. O risco de dano à agravada está configurado pela imputação de multas, pontos na CNH e encargos tributários decorrentes do uso exclusivo do veículo pelo agravante, agravado por condutas reiteradas de infração de trânsito.

7. À luz do art. 497 do CPC, admite-se a substituição da obrigação por medidas aptas a produzir resultado prático equivalente, inclusive com imposição de providências administrativas e restrições ao uso do bem.

8. A tutela deve ser adequada para assegurar a desvinculação fática e jurídica da agravada, sem impor obrigação juridicamente inviável ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável a determinação de transferência imediata de veículo gravado com alienação fiduciária sem a anuência do credor ou a quitação do débito.

2. Em tais hipóteses, admite-se a substituição da obrigação por medidas que assegurem resultado prático equivalente, incluindo providências para regularização contratual e restrições destinadas a proteger o titular registral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de

recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARTUR SILVA CARVALHO JUNIOR
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação no 1001735-57.2026.8.11.0002, deferiu pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada determinou que o réu
, ora agravante,
promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência do veículo ONIX PLUS 10AT, placa RRL3C79, para o seu nome junto ao DETRAN/MT, oficiando ao órgão para anotação de pendência judicial e suspensão de multas e pontos em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o veículo possui gravame de alienação fiduciária em favor do Banco GM S.A., com quitação prevista apenas para julho de 2026, o que torna a transferência imediata impossível.

Alega que as parcelas estão em dia e que não há risco imediato à CNH da agravada, pois as infrações estariam sendo vinculadas à sua própria habilitação.

Requer a reforma da decisão para afastar a obrigação de transferência imediata.

O efeito suspensivo foi inicialmente concedido pelo Relator (ID 352115367) ante a verificação do gravame fiduciário.

C
ontraminuta
apresentada
, a Agravada aponta a má-fé do recorrente, informando que ele adquiriu outros bens de luxo (motocicleta esportiva) mas
negligencia
a regularização do veículo comum. Noticiou a existência de novas multas graves por embriaguez ao volante e o deferimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica, requerendo a manutenção da decisão para cessar a "violência patrimonial" sofrida.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
promovida por
MARGARETE SOUZA GODOI
em face de
ARTUR SILVA CARVALHO JUNIOR
.

S
ustenta
a autora da ação,

MARGARETE, em síntese, que manteve união estável com o réu, a qual foi dissolvida por acordo extrajudicial, no qual restou ajustado que o veículo ONIX PLUS 10AT, placa RRL3C79, seria integralmente atribuído ao requerido, que assumiu a posse, o uso e todas as responsabilidades dele decorrentes.

Afirma, contudo, que o réu não providenciou a transferência do veículo junto ao DETRAN, permanecendo o bem registrado em nome da autora, o que tem ocasionado a imputação de multas, pontuação em CNH e risco de suspensão do direito de dirigir.

O juízo
a quo

deferiu pedido de tutela provisória de urgência
,

d
etermin
a
ndo
que o réu promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência do veículo ONIX PLUS 10AT, placa RRL3C79, para o seu nome junto ao DETRAN/MT, oficiando ao órgão para anotação de pendência judicial e suspensão de multas e pontos em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Insurge-se o requerido ante a decisão, a r
equer
er

sua
reforma para afastar a obrigação de transferência imediata.

A controvérsia reside na colisão entre o dever do agravante de cumprir o acordo extrajudicial de partilha e a impossibilidade técnica de transferir o registro de propriedade de um bem que, juridicamente, pertence à instituição financeira (Banco GM S.A.). Deve
-se
definir se a ordem de transferência deve ser mantida, revogada ou substituída por providência de igual eficácia protetiva à recorrida.

Neste contexto, verifica-se que o
juízo de origem, sensível aos danos administrativos sofridos pela autora, fundamentou a tutela no descumprimento do dever de boa-fé e no art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, ao determinar a transferência em 15 dias sob pena de multa diária, a decisão desconsiderou a natureza da propriedade fiduciária.

Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta e a propriedade resolúvel; a propriedade plena pertence ao credor.

Assim, o réu não detém o poder jurídico de transferir o que não lhe pertence plenamente sem a quitação do saldo devedor de R$ 47.334,10 ou a expressa anuência da instituição bancária
. Dessarte, a
manutenção da multa por descumprimento de obrigação que depende de terceiro (Banco) configura ônus excessivo e ilegal.

O agravante logrou demonstrar a existência do gravame (ID 350492860) e o prazo de vencimento do contrato em 21/07/2026.

Logo a
tese recursal de impossibilidade jurídica merece acolhimento
, ao menos
parcial.

Isso porque
, carece de razão o recorrente ao afirmar que não há urgência. Os documentos novos juntados pela agravada revelam um padrão de conduta temerária do condutor, com multas por dirigir sob efeito de álcool em 2025 e 2026, cujos débitos tributários (IPVA e taxas) e administrativos recaem diretamente sobre o nome da agravada, gerando risco de inscrição em dívida ativa e suspensão da CNH por via oblíqua.

O direito da agravada de desvincular seu nome do veículo é evidente, ante o acordo de dissolução da união estável. Contudo, a subsunção ao art. 123 do CTB é mitigada pelo regime da alienação fiduciária.

A obrigação do réu, portanto, não é de "transferência de propriedade" pura e simples, mas sim de "substituição de devedor fiduciante" perante o banco ou "quitação antecipada".

O
periculum in mora milita
em favor da agravada
, visto que o
uso exclusivo do bem pelo agravante para a prática de ilícitos administrativos de trânsito (embriaguez, excesso de velocidade
– ID.
352749856
) mantém a ex-companheira em constante estado de insegurança jurídica e financeira.

A violência patrimonial é latente, uma vez que o réu se utiliza do nome da autora para manter sua liberdade de tráfego, sem suportar os ônus da propriedade registral.

Dessa forma,
a obrigação de fazer deve ser interpretada conforme o art. 497 do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento
- s
e a transferência registral é impossível agora, a proteção à mulher (vítima de violência doméstica conforme ID 352320861) exige medidas de bloqueio.

Não se pode permitir que o agravante continue a circular livremente com o veículo gerando multas em nome da agravada enquanto alega "impossibilidade de transferência". Se não pode transferir, deve abster-se de gerar novos encargos ou sofrer o bloqueio total do bem.

Diante do exposto,

conclu
i-se
que a decisão agravada deve ser reformada apenas para afastar a obrigação de transferência da propriedade plena no prazo de 15 dias, dada a barreira da alienação fiduciária.

Contudo, a proteção da agravada deve ser reforçada. Substitu
indo
a obrigação impossível pelas seguintes determinações:

1)
O agravante deve, no prazo de 30 dias, protocolar junto ao Banco GM S.A. pedido formal de transferência dos direitos e obrigações do contrato de financiamento para o seu nome, comprovando o ato nos autos de origem.

2)
Fica mantido o ofício ao DETRAN/MT para anotação de pendência judicial de transferência.

3)
Determin
ar
a anotação de bloqueio de circulação e licenciamento do veículo Chevrolet Onix Plus, placa RRL3C79, caso o agravante não comprove, em cada nova infração de trânsito, a imediata indicação de condutor perante o órgão autuador, garantindo a proteção da CNH da agravada.

4)
O agravante responderá exclusivamente por todos os débitos de IPVA e licenciamento desde 12/01/2023.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026